Tribunal: STF
Processo: ARE 1543204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS VÍCIOS DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. COAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. - A desconstituição de ato jurídico perfeito, somente é possível em casos que restar comprovado a presença de alguns dos vícios do consentimento capazes de influenciar de forma soberana sobre o ato de vontade. Não é o que se vislumbra dos autos. - Restou verificado nos autos que ocorreu à formulação de um negócio jurídico perfeito e acabado, formalizado perante oficial cartorário, confirmando consentimento, vontade e boafé. Ou seja, presume-se que todos os elementos necessários para sua concretização foram respeitados, a saber, plena capacidade das partes, objeto licito, possível e determinado, forma prescrita em lei, livre declaração de vontade e preço convencionado entre as partes. - A transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto. Precedente do STJ. - A despeito das implicações no campo indenizatório em relação ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação originária em epígrafe, a venda realizada foi perfeita e acabada não comportando o pretendido pleito. - O autor ao alegar o fato constitutivo de seu direito, não tem uma obrigação de prová-lo, entretanto, cria para si o ônus de não o fazendo resultar na improcedência de sua pretensão deduzida em Juízo. - Recurso improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A desconstituição de ato jurídico perfeito, somente é possível em casos que restar comprovado a presença de alguns dos vícios do consentimento capazes de influenciar de forma soberana sobre o ato de vontade. Não é o que se vislumbra dos autos.



    O ato jurídico perfeito é o título ou fundamento que faz surgir o direito subjetivo, é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, sendo lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art. 840, CC).



    Infere-se do conjunto probatório acostado aos autos que em 29 de julho de 1996, o Requerente, ora Apelante, vendeu para a empresa Agro Pastoril, através de Escritura Pública de Compra e Venda a propriedade rural denominada Lote nº 21, Loteamento Todos os Santos, Gleba 02, em Miracema do Tocantins/TO.



    Pela Certidão acostada aos autos (evento 01 – OUT4, autos originários) verifica-se que a empresa pagou ao autor o valor acordado para que fosse dada plena quitação sobre a compra do referido imóvel.



    Vejo ter ocorrido à formulação de um negócio jurídico perfeito e acabado, formalizado perante oficial cartorário, confirmando consentimento, vontade e boa-fé. Ou seja, presume-se que todos os elementos necessários para sua concretização foram respeitados, a saber, plena capacidade das partes, objeto licito, possível e determinado, forma prescrita em lei, livre declaração de vontade e preço convencionado entre as partes.



    [...]



    A despeito das implicações no campo indenizatório em relação ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação originária em epígrafe, a venda realizada, conforme razões acima, foi perfeita e acabada não comportando o pretendido pleito. Receio que o que o apelante pretende no presente feito seja somente a rediscussão do julgado por mero inconformismo.



    Ademais, não restou evidenciado que a venda do imóvel litigioso consumou-se através de atos engenhosos do apelado, capazes de ludibriar o apelante, razão pela qual tem-se como válido e perfeito o negócio efetuado entre as partes.



    Como é cediço, no processo judicial “a prova constitui o meio e o modo de que usam os litigantes para convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o meio e modo de que serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base empírica da lide”.



    O autor ao alegar o fato constitutivo de seu direito, não tem uma obrigação de prová-lo, entretanto, cria para si o ônus de não o fazendo resultar na improcedência de sua pretensão deduzida em Juízo. É o que lhe impõe o comando emergente do art. 373, I, do CPC/2015."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente